Tribunal: TJMT
Processo: 0002089-84.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002089-84.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[WALDEMAR BARBOSA FILHO - CPF: 208.659.961-72 (APELANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Waldemar Barbosa Filho
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, deu parcial provimento aos pedidos do Apelante, apenas para conceder o saque do FGTS, bem como o adicional de periculosidade entre os períodos de 12/2009 e 12/2010.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que deverão ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Em suma, o Apelante pugna pelo recebimento das verbas rescisórias, em razão do rompimento de contrato temporário firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aponta que, em face de o contrato não ter sido renovado, e ter trabalho durante 14 (quatorze) anos como Oficial de Justiça na Comarca de Barra do Garças, o vínculo teria se tornado permanente.

Assevera que faz jus ao recebimento da multa de 40% (quarenta por cento) relativa ao FGTS, bem como que o adicional de periculosidade deveria ter sido atribuído em todo período trabalho.

Defende, também, que deve ser indenizado à título de danos morais, já que o rompimento do contrato teria causado danos psicológicos e à sua moral, já que seu ofício era regularmente praticado, até a súbita ruptura do vínculo.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 6747443, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 7044059, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020